Tribunal: TJBA
Processo: 8029760-71.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029760-71.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

AGRAVADO: LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMÓVEIS RURAIS E COMERCIAIS. FATURAS DE CONSUMO VENCIDAS EM MAIO/2022 EMITIDAS SEM O ENQUADRAMENTO EM
“
DEMANDA MÁXIMA RESERVADO”, COMO
PACTUADO
.
ALTERAÇÃO QUE ENSEJOU AUMENTO SIGNIFICATIVO NAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA EM DUPLICIDADE PARA UM DOS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2022. PLEITO DE EMISSÃO DE FATURAS COM O ENQUADRAMENTO AVENÇADO, COM ÓBICE À SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. JURIDICIDADE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZOS COM EVENTUAL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO INVERSO. DECISÃO. REVERSIBILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART 300 DO CPC/2015.

DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8029760-71.2022.8.05.0000
, da Comarca de Guanambi,

em que é Agravante
Coelba - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
, e Agravado
Luiz Carlos Fernandes de Souza.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em de de 2022.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto do 2º Grau/Relator